Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. IPVA. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. MAJORAÇÃO INDIRETA. ARTIGO 178, CNT. RE 564.225. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento parcial à apelação interposta nos autos da ação mandamental. 1.1. O embargante alega omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença, acolhendo, em parte, o apelo para conceder, de forma restrita, a segurança e declarar a inexigibilidade do IPVA até 05 de março de 2025, bem como determinar proibição de qualquer restrição ao veículo do impetrante em decorrência da exigência indevida do IPVA até essa data, assegurando-lhe o direito ao licenciamento e à livre circulação. 4.1. No caso, o acórdão reconheceu a promoção, por parte da Lei Distrital no 7.591/2024, da modificação nos critérios de isenção do IPVA aplicáveis a veículos híbridos, e concluiu ter essa alteração implicado na majoração indireta do tributo, atraindo a anterioridade nonagesimal, de modo a ser exigível a cobrança apenas a partir de 05/03/2025. 4.2. Destacou-se, ainda, o fato de a lei não extinguir a isenção, mas estabelecer novos requisitos objetivos, os quais não foram comprovadamente atendidos pelo impetrante. 4.3. Sob essa ótica, o colegiado aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.225 (Tema 1383), segundo o qual a redução ou supressão de benefício fiscal constitui hipótese de majoração indireta, sujeita à anterioridade tributária geral e nonagesimal. 4.4. Assim, embora tenha reconhecido a incidência desses princípios, o acórdão afastou a tese de direito adquirido à isenção até 2027, considerando o benefício fiscal não ter caráter permanente e poder ser alterado por lei superveniente, sem violar a segurança jurídica. 4.5. Nesse ponto, o aresto evidenciou não constituir isenção outorgada por prazo certo e sob condição onerosa a isenção do IPVA para veículos híbridos, mas benefício geral de política pública ambiental e de mobilidade urbana, afastando a proteção conferida pelo art. 178 do CTN. 4.6. Decidiu, desse modo, pela validade da Lei Distrital no 7.591/2024, a qual produziu efeitos válidos após o prazo nonagesimal, mantendo-se a exigibilidade do imposto a partir de 05 de março de 2025.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca do afastamento da proteção conferida pelo art. 178 do CTN. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual deferiu de forma parcial o pedido do apelante. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
6. Tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.